Tribunal: STF
Processo: ARE 1458552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELOS AUTORES. DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES E JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AOS ACLARATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECONHECIDA A NULIDADE DA DECISÃO. CAUSA, CONTUDO, MADURA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL, POR ANALOGIA, DO ART. 515, §3º, DO CPC/1973. PRECEDENTE DO STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO POR DEFEITO NA QUALIFICAÇÃO. TESE RECHAÇADA. INFORMAÇÕES INDICADAS PELOS AUTORES SUFICIENTES À IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. CONTRAFÉ DE CITAÇÃO QUE NÃO MENCIONOU A CONVERSÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM DESPEJO. INCORREÇÃO QUE NÃO APRESENTOU PREJUÍZOS QUE JUSTIFIQUEM ANULAÇÃO DO ATO. QUESTÃO DE FUNDO. RELAÇÃO ENTRE OS AUTORES E O PRIMEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL QUE, EM VERDADE, TRATA-SE DE COMODATO VERBAL. NÃO OBSTANTE O NOMEN JURIS SÃO OS FATOS QUE DÃO O CONTEXTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES, ANTE O JULGAMENTO DA DEMANDA SOB A PERSPECTIVA DO COMODATO VERBAL E, PORTANTO, DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RESIDENTES NO TERRENO RECONHECIDA. COMODATO VERBAL POR TEMPO INDETERMINADO. PACTUAÇÃO INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL RECEBIDA PELO COMODATÁRIO. ESBULHO RECONHECIDO. ALIENAÇÃO DE FRAÇÕES DO BEM PELO COMODATÁRIO A REVELIA DOS AUTORES E APÓS O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. POSSE PRECÁRIA DO COMODATÁRIO QUE NÃO SE DESTINA À CONTABILIZAÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO PARA USUCAPIÃO ESPECIAL. PARTICULARIDADES DA ESPÉCIE QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA AOS AUTORES. CONSTATADA A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEVER DE INDENIZAR DOS AUTORES PELAS ACESSÕES E BENFEITORIAS. VALOR, CONTUDO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO DE RETENÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS E CUSTAS PELO RÉU COMODATÁRIO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXVI, LIV e LV, e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente